Tribunal: STF
Processo: ARE 1316622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA, NA ORIGEM. ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA AUTORA INCENDIADOS EM ATAQUE DE FACÇÃO CRIMINOSA.
    IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. CENÁRIO DE ALERTA QUE NÃO AFASTA A IMPOSSIBILIDADE DE ONIPRESENÇA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E OS DANOS ALEGADOS PELOS AUTORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PODER PÚBLICO, DEVENDO AGIR, MANTEVESE INERTE. OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
    "[...] a Constituição Federal não exige do Estado zelar pela proteção individual de cada cidadão, isto é, as polícias não podem (e nem devem) servir como garantidoras integrais da segurança pública, até porque não se pode exigir que o Estado seja onipresente. Caso contrário, o ente público teria que ser responsabilizado civilmente por todo e qualquer evento que causasse prejuízo aos seus tutelados, o que é totalmente inviável." (TJSC, Apelação Cível n. 2012.043008-0, de Maravilha, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 12-05-2015).
    PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO. VERBA HONORÁRIA ESTABELECIDA NA ORIGEM EM R$ 10.000,00, DE FORMA SOLIDÁRIA, MANTIDA.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, e 144, § 7º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Analisando a prova, constata-se que, embora tenham os autores afirmado que "somente no dia 15/02/2013, ou seja, 09 (nove) dias após a Governo Federal ter oferecido ajuda da Força Nacional (período em que houve o maior número de ataques no Estado), o Governador Raimundo Colombo aceitou a ajuda do Governo Federal" (p. 288), infere-se do relato da inicial, assim como do Boletim de Ocorrência lavrado em razão do incidente (pp. 87-89), que o incêndio ocorreu em 18/02/2013; ou seja, 03 (três) dias após a chegada da Força Nacional ao Estado de Santa Catarina.
    Outrossim, embora tenham sido trazidas aos autos informações colhidas dos noticiários da época, dando conta de que ataques criminosos vinham sendo realizados contra õnibus e outros veículos pelo Estado (pp. 105-120), não se pode reputar como plenamente previsível e evitável o infortúnio que se abateu sobre os apelantes, eis que não há aparato estatal que comporte plena vigília sobre todos atos da população, mesmo diante de um estado de alerta, consoante verificado naquele período.
    Enfim, não foi trazido ao feito qualquer indicativo de que o evento danoso (no caso específico) tenha sido anunciado previamente, seja por meio de ameaça expressa ou implícita, seja mediante interceptação de comunicações legalmente autorizadas, hipóteses nas quais seria possível exigir do Estado a adoção de medidas concretas e apropriadas para evitar a execução dos ilícitos e a consumação dos danos.
    Desse modo, do conjunto probatório não emerge a prova do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos autores e a conduta do ente público demandado, qual seja, a falha na prestação de segurança pública. Logo, não se pode condenar o Estado a pagar a indenização almejada.
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente